Tribunal: TJDFT
Processo: 0751370-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751370-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDERSON CLAYTON GOIS DE SIQUEIRA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WANDERSON CLAYTON GOIS DE SIQUEIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de modificação de cláusula contratual com pedido de antecipação da tutela e consignação em pagamento de no 0723209-90.2025.8.07.0007, na qual contende com BANCO ITAUCARD S.A. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 254102865): “Ref. emenda 253095436. Depósito judicial de R$ 1.085,24 ao 251484867. Intimado para comprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça formulado, o autor apenas reiterou o pedido sem juntar os documentos comprobatórios solicitados (253095436). De início, indefiro o depósito em juízo de valores a título de consignação nos autos. O valor do veículo financiado pelo autor (249713663) e a profissão indicada ao empresário revelam renda bruta maior do que a admitida para a concessão da gratuidade de justiça. O veículo, especialmente, com prestação mensal superior a R$ 2.000,00 (dois mil reais) é indício de condição econômica incompatível com a gratuidade de justiça requerida. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453,07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Insta destacar que este Tribunal de Justiça também adota o critério trazido pela reforma trabalhista para auxiliar na avaliação da hipossuficiência, além dos elementos do caso concreto, acima indicados. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6.A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 5 dias. Quanto ao depósito judicial de R$ 1.085,24 realizado ao 251484867, com os acréscimos legais, promova-se a restituição ao autor independente de preclusão. Fica a parte desde já advertida que os depósitos eventualmente realizados não são considerados pagamento e serão restituídos ao autor.” Em seu recurso, o agravante pede a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, com o objetivo de suspender a decisão agravada; o deferimento liminar para impedir a inscrição do nome e CPF nos cadastros de restrição ao crédito; a autorização para depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas, conforme postulado na inicial; a manutenção da posse do veículo objeto da demanda até o deslinde da causa; a reforma da decisão para concessão do benefício da gratuidade da justiça; o recebimento da ação consignatória e autorização dos depósitos em conta judicial vinculada ao feito (ID 78642579). É o relatório. Decido. Em consulta processual aos autos de origem, observa-se ter sido prolatada sentença em 11/12/2025, ocasião na qual o Juízo a quo indeferiu a inicial e extinguiu o feito nos termos do artigo 485, incisos I e IV, com art. 290, ambos do CPC (ID 259634694 dos autos de no 0723209-90.2025.8.07.0007). Com efeito, segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a superação da decisão agravada em razão do julgamento do feito de origem por sentença importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. Esse entendimento tem apoio tanto na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como na desta Corte: “(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que resta prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente”. (STJ, AgInt no AREsp 922.370/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 07/10/2016). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. FEITO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para suspensão da cobrança do contrato firmado com o réu/agravado, exclusão de negativação ou abstenção de inscrição. 2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0700974-43.2022.8.07.0005), com a improcedência dos pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. 3. A jurisprudência se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença. 4. Assim, considerando ainda que a liminar pleiteada no agravo foi indeferida por ausência da probabilidade do direito pretendido, e, após a devida instrução no processo de origem, foi prolatada sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento. 5. Agravo de Instrumento prejudicado. (0706981-66.2022.8.07.0000, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, DJE: 05/09/2022) - g.n. Portanto, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, diante da perda do objeto, com apoio nos artigos 932, III, e 1.018, §1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator